Tribunal: TJSP
Processo: 0112255-18.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0112255-18.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSE
CARLOS DE ABREU JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0112255-18.2018.8.26.0050 -Voto no 15.867
2
Voto no 15.867
Apelante: Ministério Público
Apelado: José Carlos de Abreu Junior
Comarca: Capital
Apelação. Crime de receptação. 1. Quadro probatório
insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal. 2. No
processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do
princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma
inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia,
sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado
nada prove. Recurso não provido.
1. A r. sentença (fls. 191/196), cujo relatório se
adota, julgou improcedente a denúncia e absolveu JOSÉ CARLOS DE
ABREU JUNIOR da imputação da prática do crime previsto no artigo
180, “caput”, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
O Ministério Público apelou (fls. 197/205),
batendo-se, em síntese, pela condenação do réu nos termos da denúncia.
Processado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo seu não provimento (fls. 224/229).
É o relatório.
2. Inconsistente o reclamo.
3. Não há dúvidas de que o aparelho celular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0112255-18.2018.8.26.0050 -Voto no 15.867
3
modelo Moto G2, número IMEI 358988063196756, produto de roubo
(fls. 06/08), foi encontrado em poder do acusado.
Fato que, além de referido pelos policiais
militares que efetuaram sua prisão em flagrante, foi admitido pelo
próprio réu.
No entanto, o conjunto probatório coligido não
se mostra suficiente para assentar o dolo.
O acusado José Carlos de Abreu Junior,
rechaçando a acusação, relatou, tanto na etapa pré-processual (fls. 22)
como em juízo (mídia digital fls. 208), ter adquirido o aparelho há dois
anos de um rapaz na OLX, pagando por ele a quantia de duzentos reais.
Verdade que não se cuida de uma prova
pujante, no sentido de assentar que os acontecimentos deram-se
exatamente como apregoados pelo réu, a assentar um provimento que,
categoricamente, proclamasse sua boa-fé.
Mas os demais dados probatórios, notadamente
a se considerar que o aparelho foi apreendido em poder do acusado em
30/04/2018 (fls. 04), e a subtração, por sua vez, ocorreu em 08/06/2016
(fls. 09/11), não têm o condão de dobrar a negativa, enquanto declaração
genérica de não cometimento da infração.
Sabe-se, com efeito, que no processo penal,
mercê do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao
órgão acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu
praticou o fato descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento
deste ônus, a hipótese é de absolvição, ainda que o acusado nada prove.
Conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, “não compete, ao
réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0112255-18.2018.8.26.0050 -Voto no 15.867
4
Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer
dúvida razoável, a culpabilidade do acusado...” (HC no 88.875, rel.
Min, Celso de Mello).
Na realidade, subsiste alguma dúvida sobre se o
réu, efetivamente, dado este contexto, sabia da origem espúria do bem.
A discrepância entre o montante alegadamente
pago pelo aparelho R$ 200,00 e o valor em que avaliado R$
700,00 (fls. 17) permitiria se cogitar da prática do crime de receptação
culposa, tal como previsto no artigo 180, par. 1o, do Código Penal.
Cuida-se, porém, de solução que reclamaria o
aditamento da denúncia, nos termos do artigo 384 do Código de
Processo Penal, providência que não encontra espaça em segundo grau
(Súmula no 453, do Supremo Tribunal Federal).
Assim, o caso é mesmo de absolvição por falta
de provas.
4. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator